Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711189-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: G M DE ARAUJO COIFFEUR - ME, GILSON MEDEIROS DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., contra a decisão de ID 45188620. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45502764. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se G M DE ARAUJO COIFFEUR - ME e GILSON MEDEIROS DE ARAUJO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2023 16:11:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador